Tribunal: TJSP
Processo: 1017078-88.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela São Paulo Previdência – SPPREV contra sentença que reconheceu a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, por ser portadora de cardiopatia grave, conforme art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, e determinou a restituição dos valores recolhidos, observada a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela São Paulo Previdência – SPPREV contra sentença que reconheceu a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, por ser portadora de cardiopatia grave, conforme art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, e determinou a restituição dos valores recolhidos, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria devido à cardiopatia grave, e se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente.
III. Razões de Decidir
3. A legislação vigente, art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, prevê a isenção do Imposto de Renda para portadores de cardiopatia grave.
4. A Súmula no 598 do STJ dispensa a necessidade de laudo médico oficial quando o magistrado considera suficiente a prova apresentada, como no caso em questão, onde a autora comprovou a enfermidade por meio de laudo médico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.